Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 380 DO STJ. CUMPRIMENTO LEGÍTIMO DA LIMINAR. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que a discussão judicial de cláusulas contratuais e do negócio jurídico não ilide a mora. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380).
2. Embora já existisse a discussão quanto a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda e consequentemente do contrato de financiamento, até o ajuizamento da busca e apreensão não havia decisão suspendendo o pagamento das parcelas. Ademais, a discussão em torno do negócio não ilide a mora nos termos da súmula 380 do STJ e, portanto, o não pagamento das parcelas constituiu a devedora em mora, o que habilitou o Banco a buscar a exigência do pagamento e execução da garantia por meio da busca e apreensão. Desse modo, o pedido liminar da busca e apreensão foi legítimo assim como o seu cumprimento. Portanto, não há falar em ato ilícito a ser compensado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.